Tribunal: STF
Processo: HC 235581
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL ARGUIDA A DESTEMPO. PRECLUSÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso, é possível verificar a ocorrência de um lapso de “[...] 10 anos entre a impetração do mandamus e o julgamento do agravo em execução em que teria ocorrido a suposta ilegalidade”. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que “[a] arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC 132.273/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13/10/2016, grifei). 



    II - Agravo ao qual se nega provimento.